Tribunal: TJPA
Processo: 0805429-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805429-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENAN LIMA DA SILVA

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0805429-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0827083-83.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. FABRICIO QUARESMA DE SOUSA OAB/PA 23.237

PACIENTE: RENAN LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157 § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 157° §2°, II e §2° - A, I, do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Imprescindível a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Não demonstrado.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0805429-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0827083-83.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. FABRICIO QUARESMA DE SOUSA OAB/PA 23.237

PACIENTE: RENAN LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157 § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 157° §2°, II e §2° - A, I, do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de RENAN LIMA DA SILVA, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado na pela suposta prática do crime de latrocínio.

Aduz que inexistem motivos idôneos para manutenção da cautelar preventiva, baseando-se apenas na garantia da ordem pública.

Relata que no dia do fato, o coacto foi alvejado por um tiro disparado pela vítima atingindo sua perna esquerda na altura do quadril, e que pouquíssima atenção foi dispensada ao mesmo, o qual basicamente vem sendo tratado à base de medicamentos para dores, sem melhoras.

Alega que que a SEAP não possui estrutura necessária para o tratamento médico adequado, o que tem contribuído para o aumento das dores.

Assevera que o demandante é réu primário, se trata de pessoa simples, trabalhadora, possui endereço fixo e duas filhas menores que necessitam ser sustentadas pelo paciente.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista ou a conversão em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 11/04/2023, por meio do Ofício 007/2023-GJCI (Id 13596587).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

A segregação cautelar do(s) acusado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão de que o(s) acusado(s) responde(m) a outro(s) processo(s), conforme certidão de antecedentes criminais (id. 85522826), denotando que em liberdade terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de

cometimento de infrações penais.
Soma-se a argumentação, que não foram juntados nos autos novos fatos que afastem os requisitos da prisão preventiva
. O Processo encontra-se com tramitação regular, a denúncia já foi recebida, aguardando apenas a citação do acusado.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão, formulado pela defesa do(s) requerente(s)

RENAN LIMA DA SILVA.
(...)” (grifo nosso)

Outrossim, o fumus commissi delicti é comprovado através das informações da autoridade coatora, conforme se vê:

“(...) Trata-se de processo criminal instaurado contra RENAN LIMA DA SILVA denunciado pela prática do crime tipificado no Art. 157, § 3°, II c/c artigo 14, II, do CPB.

Consta da inicial acusatória que no dia 28.12.2022, durante o periodo noturno, na Rua Senador Manoel Barata, Bairro do Reduto, neste município, em frente ao estabelecimento comercial "Dom Nato Casas de Pães", o denunciado Renan Lima da Silva, em comunhão de esforços com seu comparsa Lucas de Jesus Cutrim Carreira, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a pulseira e o cordão da vítima Alan Duarte de Medeiros.

Narra a denúncia, por fim, que em ato contínuo, o denunciado apontou a arma de fogo para a vítima e disparou, forçando o mesmo a se jogar no chão, em seguida a vítima sacou a sua arma e realizou dois disparos contra os assaltantes, sendo que o denunciado Renan Lima da Silva foi atingido e caiu no chão e o comparsa Lucas de Jesus, embora atingido pelo disparo da arma de fogo, evadiu-se do local a pé. Diante disso, a vítima acionou uma guarnição da polícia militar e uma ambulância para socorrer o denunciado, tendo sido encaminhado para o hospital metropolitano. Ademais, verificou-se que o comparsa Lucas de Jesus evoluiu a óbito no HPSM-Umarizal. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese a alegação de saúde debilitada e o pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tal argumento não merece prosperar.

O art. 318 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Assim, para a concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tenha como oferecer tratamento adequado à sua condição, o que não restou demonstrado no caso em análise, tendo essa questão sido dirimida pelo Juízo a quo quando analisou os embargos de declaração opostos pelo paciente, conforme se observa:

“Com relação à alegação de que o réu não está recebendo tratamento adequado para seu ferimento que sofreu na perna esquerda, não há nenhuma prova de tal alegação.

Ademais, mesmo que existente ensejaria a determinação para que fosse providenciada a medicação receitada por médico e não a prisão domiciliar, que só é possível quando o preso está “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, conforme art. 318, II, do CPP.” (Grifo nosso). (...)”

Outrossim, no que tange à questão condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, porém determino que o Juízo a quo realize as providências necessárias com urgência para avaliar o estado de saúde do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2023